Tribunal: TJPA
Processo: 0002819-05.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002819-05.2014.8.14.0049
APELANTE: CLEUDETI DO SOCORRO TAVARES FERREIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MEDIÇÃO EXTERNA É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA; ASSIM, SE HÁ IRREGULARIDADE, FATO QUE NO MÍNIMO COLOCARIA EM DÚVIDA A BOA-FÉ DO REQUERENTE, LEVIANO SERIA IMPUTAR AO CONSUMIDOR A AUTORIA DA FALHA, TRANSFERINDO A ELE A RESPONSABILIDADE PELO REGULAR FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO EXTERNA. É CEDIÇO QUE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DISPÕE DE FUNCIONÁRIOS PARA FAZER A LEITURA MENSAL IN LOCO E MESMO ASSIM NÃO CONSEGUIU FAZER A VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXTERNO DO CONSUMIDOR, PERMITINDO QUE A IRREGULARIDADE PERDURASSE POR LONGO PERÍODO, OCASIONANDO A COBRANÇA DO DÉBITO. RESSALTA-SE O FATO DE TER SIDO REFERIDA INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL, UMA VEZ QUE OS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA REALIZARAM A INSPEÇÃO, NADA TENDO SIDO INFORMADO AO CONSUMIDOR SOBRE O QUE TERIA SIDO VERIFICADO NA INSPEÇÃO. REALIZADA UNILATERALMENTE A SUPOSTA DETECÇÃO DO DESVIO DE ENERGIA, E NÃO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE QUE DE FATO A MEDIÇÃO ESTAVA SENDO

MENOR DO QUE O REAL CONSUMO, - CONSIDERANDO QUE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E RESOLUÇÃO DO SUPOSTO DEFEITO, SE MOSTRA INEXIGÍVEL O DÉBITO ATRIBUÍDO À AUTORA DA DEMANDA. ACERCA DA ALEGADA REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR DÉBITOS PRETÉRITOS, CUMPRE RESSALTAR QUE O COLENDO STJ

JÁ SE DEBRUÇOU SOBRE A MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESTANDO FIRMADA A TESE PELA IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO,

EM CASO DE APURAÇÃO UNILATERIAL DO DÉBITO. O ART.42 DO CDC DISPÕE CLARAMENTE QUE O VALOR A SER DEVOLVIDO EM DOBRO É AQUELE QUE DE FATO O CONSUMIDOR PAGOU, E NÃO O VALOR MERAMENTE COBRADO MESMO, CONFORME PRETENDE A RECORRENTE. PORTANTO, INCABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO PRESENTE CASO. TAMBÉM INCABÍVEL SUA PRETENSÃO EM SER INDENIZADA POR DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS, HAJA VISTA QUE EM NENHUM MOMENTO HOUVE EFETIVAMENTE O CORTE DO FORNECIMENTO DE SUA ENERGIA ELÉTRICA OU A INCLUSÃO DO SEU NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. A MERA AMEAÇA, EM CASO DE INADIMPLÊNCIA, NÃO CONFIGURAM O ABALO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO NA PRESENTE AÇÃO, ENTRETANTO INDEFIRO OS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002819-05.2014.8.14.0049

APELANTE: CLEUDETI DO SOCORRO TAVARES FERREIRA

ADVOGADO: MANOEL PEDRO LOPES DE SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEUDETI DO SOCORRO TAVARES FERREIRA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

A Requerente narrou que é usuária dos serviços de eletricidade da UC 7102674, sendo que no dia 06.02.2014 recebeu a visita de uma equipe de funcionários da Requerida, de posse de um Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, já devidamente preenchido, informando que teria sido constatada uma irregularidade em sua Unidade Consumidora, a saber a ausência de cobrança de energia consumida no período entre 08.01.2013 e 06.12.2014, resultando em uma fatura no valor de R$1.191,36 (mil cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos), que seria uma média do consumo.

Requereu a concessão de medida de liminar para obstar qualquer tipo de cobrança referente a estes valores e no mérito a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais em quantia referente a cem salários mínimos.

Acostou documentos.

A liminar foi deferida.

O feito foi devidamente contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão da Autora.

Inconformada, esta interpôs Recurso de Apelação renovando sua pretensão descrita na inicial e requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002819-05.2014.8.14.0049

APELANTE: CLEUDETI DO SOCORRO TAVARES FERREIRA

ADVOGADO: MANOEL PEDRO LOPES DE SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEUDETI DO SOCORRO TAVARES FERREIRA
visando modificar sentença proferida em
Ação Declaratória de inexistência de débito c/c Danos morais
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Pretende a Apelante a reforma da sentença combatida a fim de que fosse declarada inexistente uma suposta cobrança indevida de energia, bem como a condenação da Apelada à indenizar-lhe por danos morais, mais repetição de indébito.

Como já destacado em decisões anteriores desta Desembargadora, em situações análogas, a manutenção no sistema de medição externa é de total responsabilidade da empresa concessionária; assim, se há irregularidade, fato que no mínimo colocaria em dúvida a boa-fé do requerente, leviano seria imputar ao consumidor a autoria da falha, transferindo a ele a responsabilidade pelo regular funcionamento do sistema de medição externa. É cediço que a empresa concessionária dispõe de funcionários para fazer a leitura mensal in loco e mesmo assim não conseguiu fazer a verificação/manutenção do sistema externo do consumidor, permitindo que a irregularidade perdurasse por longo período, ocasionando a cobrança do débito.

Ademais, ressalta-se o fato de ter sido referida inspeção realizada de forma unilateral, uma vez que os funcionários da requerida realizaram a inspeção, nada tendo sido informado ao consumidor sobre o que teria sido verificado na inspeção.

Quanto à irregularidade da cobrança de débito decorrente oriundo de débito constatado após Inspeção, realizada de forma unilateral, já se posicionou este Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO.
DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso conhecido e provido. (2015.03173283-34, 24.303, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-26, Publicado em 2015-08-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;

2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);

3. (...) 4. (...);

5. Recurso de apelação DESPROVIDO.

(2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

Assim, realizada unilateralmente a suposta detecção do desvio de energia, e não comprovado documentalmente que de fato a medição estava sendo

menor do que o real consumo, - considerando que após a substituição do medidor e resolução do suposto defeito, se mostra inexigível o débito atribuído à autora da demanda.

Acerca da alegada regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por débitos pretéritos, cumpre ressaltar que o Colendo STJ

já se debruçou sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, restando firmada a tese pela impossibilidade da suspensão,

EM CASO DE APURAÇÃO UNILATERIAL DO DÉBITO, COMO NO CASO PRESENTE:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...)

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor,
a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.
(...) 11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS ANTIGOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O corte de energia elétrica pressupõe inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável suspender abastecimento em razão de débitos antigos, para os quais a companhia deve se valer dos meios ordinários de cobrança.

2. A questão é deveras singela, carecendo apenas observar a legislação de urgência assim como os julgados emanados da Corte Superior STJ. (Precedentes)
,

3. In casu, já restou pacificado o entendimento jurisprudencial de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito, principalmente sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A interrupção no fornecimento do serviço mostra-se ilegítima, diante da essencialidade do serviço.

4. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido.

(2016.03427246-31, 163.559, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-26)

Acerca da repetição do indébito, dispõe o art. 42 do CDC:

“ Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. . O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

Assim, dispõe claramente o dispositivo que o valor a ser devolvido em dobro É AQUELE QUE DE FATO O CONSUMIDOR PAGOU, e não o valor meramente cobrado mesmo, conforme pretende a recorrente.

Portanto, incabível a repetição de indébito no presente caso.

Também incabível sua pretensão em ser indenizada por danos morais experimentados, haja vista que em nenhum momento houve efetivamente o corte do fornecimento de sua energia elétrica ou a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

A mera ameaça, em caso de inadimplência, não configuram o abalo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado desta Turma Julgadora:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE. COBRANÇA

DE CONSUMO NÃO REGISTRADO EM PERÍODO PRETÉRITO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DEBITO REFERENTE AO CONSUMO APURADO EM INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE, E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR . DANOS MORAIS AFASTADOS.

APELAÇÃO QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA, REQUERENDO: 1) DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODO O VALOR COBRADO, E NÃO SOMENTE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS; 2) DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES COBRADOS, E NÃO SOMENTE DO VALOR

PAGO PELO CONSUMIDOR. Aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, que dispõe que : O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Correta, portanto a sentença nesse aspecto, afastado o pleito de devolução em dobro de valor que não foi pago pelo consumidor. II- DANOS MORAIS:

Não restou demonstrado que a autora tenha ficado privada da energia elétrica em decorrência

do débito questionado, considerando que a própria autora informou em audiência que não havia ninguém morando na casa ao tempo dos fatos. Além disso, não consta dos autos que a autora tenha tido seu nome incluído em cadastros restritivos ao crédito. Situação que configura mero aborrecimento.

(2443927, 2443927, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito cobrado na presente ação, entretanto indefiro os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Tendo em vista que a Autora decaiu em parte do seu pedido, distribuo o ônus de sucumbência sendo em 60% (sessenta por cento) para a parte Requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte Requerente, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020